Tribunal: TJDFT
Processo: 0015449-09.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015449-09.2012.8.07.0001 RECORRENTEE: CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME RECORRIDO: MARIA DE FÁTIMA EUGÊNIO ANDRÉ, LENI CARLOS FERNANDES, MARIA JOSÉ RODRIGUES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DEMANDA COGNITIVA AUTÔNOMA SUCEDÂNEA DE EMBARGOS DO DEVEDOR. INTERESSE-ADEQUAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. 1. Admite-se demanda cognitiva autônoma, como sucedâneo de embargos do devedor não interpostos, para questionar excesso de execução. A preclusão nesta ocorrida produz apenas efeito endoprocessual. 2. A ausência de pagamento afasta a repetição em dobro prevista no CDC 42, § único, e, por outro lado, a falta de prova de má-fé desautoriza a sanção cominada no Cód. Civil 940. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 502, 503, 505, e 507, todos do Código de Processo Civil, sustentando ofensa à coisa julgada, uma vez que aduzido o excesso nos autos da execução; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e ao enunciado 98 da Súmula do STJ, ao argumento de que os embargos de declaração não são protelatórios porque opostos com a finalidade de prequestionamento. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 505, e 507, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a decisão interlocutória havida na execução que homologou os cálculos apresentado não possui eficácia preclusiva da coisa julgada (ID 13647934), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pelo enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao considerar protelatórios os embargos opostos, diante da manifesta pretensão de rediscutir a matéria já debatida, guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração opostos com nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia” (AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no MS 23.481/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/8/2019). A propósito, veja-se também o AgInt no AREsp 1406689/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do p permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. De igual modo, o apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 98 da Súmula do STJ, porquanto “Não cabe ao STJ apreciar a violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte” (AgInt no AREsp 1540409/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004